Tribunal: TCU
Processo: 023.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7019/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.437/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Agatha Nascimento Ferreira (CPF XXX.635.557-XX); Ana Carolina Correia Pinto da Silva (CPF XXX.550.617-XX); Charles Lary Marques Ferraz (CPF XXX.663.728-XX); Clarissa de Sampaio Schitine (CPF XXX.782.397-XX); Majela Penton Machado (CPF XXX.087.157-XX); Marcela Borges Martinez (CPF XXX.569.557-XX); Marcelus Gaio Silveira de Senna (CPF XXX.830.677-XX); Marco Antonio Martins de Oliveira (CPF XXX.411.347-XX); Maria Josefina Mastropaolo (CPF XXX.112.347-XX) e Moises Tranquelino da Silva (CPF XXX.730.437-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.